Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718314-23.2024.8.07.0007 APELANTE: TATIANE DUARTE DA CUNHA SILVA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, TRUE SECURITIZADORA S.A DESPACHO Defiro prazo adicional de cinco dias à apelante-autora, para fins de cumprimento do despacho proferido em 29/11/2024 (id. 66723401). Intimem-se. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora